Tribunal: STF
Processo: AR 2140
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ação rescisória com fundamento em suposta violação de “literal disposição de lei” (CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido.